Tribunal: TJMT
Processo: 1003521-50.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003521-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO HORTOLAN PAVLAK - CPF: 093.054.474-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO HORTOLAN PAVLAK - CPF: 093.055.914-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), J A R FORIN & FORIN LTDA - ME - CNPJ: 10.736.154/0001-08 (AGRAVANTE), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (AGRAVADO), JULIO VARGAS PAVLAK - CPF: 442.589.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, DESPROVIDO
.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC), situação não demonstrada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003521-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: J A R FORIN & FORIN LTDA - ME

AGRAVADO: MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
J A R FORIN & FORIN LTDA - ME
contra decisão da MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos de Embargos à Execução n. 1006597-05.2022.8.11.0037, ajuizados em face de
MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA.
, que recebeu
“os embargos para discussão sem efeito suspensivo, eis que a execução ainda não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos moldes do § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil”
(sic).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão
“violou frontalmente o parágrafo primeiro do artigo 919 do CPC, já que não há a exigência de a penhora estar formalizada nos autos para que tal efeito seja atribuído”
(sic).

Ressalta, ademais, que
“desta decisão extraiu-se embargos de declaração demonstrando que a execução estava sim garantida por caução (imóvel avaliado em R$ 2.608.101,60) conforme consta no id nº 94252273 e 93201091 dos embargos à execução”
(sic).

Aduz que os embargos foram rejeitados, ainda que
“a própria interessada na entrega da tutela jurisdicional aceita o bem como idôneo”,
então,
“não há razão para que o magistrado de piso tenha recusado – apenas proforma – que os embargos não tenham preenchido o requisito caução exigido pela legislação”
(sic).

Afirma que
“a fim de minimizar qualquer risco às partes e bem como dar segurança a este Juízo para se sentir confortável em suspender o feito, a embargante ofertou como caução real imobiliária o imóvel urbano de matrícula nº 4.971 do CRI de Paranatinga/MT avaliado em R$ 2.608.101,60 (dois milhões seiscentos e oito mil cento e um reais e sessenta centavos) o qual já foi aceito pela parte agravada e embargada!”
(sic).

Entende que
“deve ser a referida decisão modificada por este Tribunal de modo a conceder efeito suspensivo aos embargos a execução”
(sic).

Ademais, a agravante mostra-se inconformada com a execução, argumentando que esta diz respeito a cobrança da multa contratual cumulada com o
wahsout
, o que é inviável pelo meio elegido.

Registra que
“caso a execução prossiga normalmente no Juízo de piso, a falta de pagamento do título decorrente da inexistência de valores na conta corrente desta agravante acarretará em penhoras ilegais de bens e/ou valores, negativação indevida do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito”
(sic).

Com estes argumentos, a agravante pugna pela concessão da Tutela Recursal (Efeito Ativo)

para o fim principal de reformar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução e no mérito, que seja confirmado o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 17/03/2023 (id. 161520673).

O agravado apresentou contraminuta requerendo o desprovimento do recurso. (Id. 165117673).

A parte agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 161893201.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA
propôs a Execução de Título Extrajudicial nº
1004469-12.2022.8.11.0037
em face de
J A R FORIN & FORIN LTDA - ME
, ora agravante, decorrente da inadimplência de contratos de compra e venda de sacas de milho a granel.

O executado opôs embargos à execução em desfavor
da parte exequente
, onde almejou o seu recebimento dotado do efeito suspensivo, o que foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau,
por não vislumbrar os requisitos a autorizar tal medida

(id. 128458162 - Pág. 2/3).

Eis o excerto do
decisum:

“(...)
Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Certificada a tempestividade,
recebo os embargos para discussão sem efeito suspensivo, eis que a execução ainda não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
, nos moldes do §1º do artigo 919 do Código de Processo Civil.

Ouça-se a parte exequente no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.920, I)
.”
(Id. 93418233 dos autos de origem).

De acordo com o Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido apenas quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, no qual transcrevo,
ipsi litteris
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1 O juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

Portanto, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, imprescindível, além da relevância de suas fundamentações, que a dívida esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes cujos requisitos não estão demonstrados nos autos, o que por si só impõe a manutenção da decisão agravada.

Infere-se que, no caso
, realmente houve a oferta de caução de um imóvel por parte da recorrente, entretanto, ao contrário do que alega, não há concordância por parte da agravada, mas sugestão de trâmites legais como, a exemplo, a avaliação do bem, o que é realmente necessário a fim de aferir se o imóvel oferecido em caução é suficiente para garantir o juízo.

E neste caso, esta Câmara já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL – REGULAR SEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não verificada a presença simultânea dos requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC, especialmente a garantia necessária, é descabida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

“Na hipótese não está presente o pressuposto necessário para a concessão do efeito suspensivo à execução, posto que não há garantia integral do valor devido. Consoante orientação do STJ, a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstar a tomada de providências por parte do credor, como é o caso do ajuizamento da Execução de Título Executivo.

(TJMT. AI 26708/2014, DR. ALBERTO PAMPADO NETO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/05/2014, Publicado no DJE 19/05/2014)
”
(TJMT - AI 1020371-53.2021.8.11.0000 MT, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data de Publicação: 29/06/2022) (sem destaques no original)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE A GARANTIA HIPOTECÁRIA DO BEM IMÓVEL É SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO – ARTIGO 919, § 1º, CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC), situação não demonstrada nos autos.
”
(TJMT - AI 1011243-43.2020.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

Lado outro
,
no que pertine à alegada tese recursal de inviabilidade do meio elegido (execução) para cobrança de multa contratual cumulada com o
“washout”
, tem-se a dizer que não fora objeto da decisão agravada, de modo que considerando a devolutividade restrita do presente recurso, não deve ser conhecida tal tese recursal sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e, no ponto,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023